Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
I – Ainda que a decisão que concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, a prisão não pode ser mantida apenas em razão da hipossuficiência do agente.
II – O STJ, no julgamento do HC 568.693/ES, pela Terceira Seção, afastou a obrigação do pagamento de fiança a todos os presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada, em todo o território nacional.
III – Ordem concedida.